Tribunal: STF
Processo: AI 487379
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do
   Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento
   constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea
   de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no
   Superior Tribunal de Justiça.  Manutenção dos fundamentos
   infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.